Tribunal: STF
Processo: ARE 1550180
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravos contra decisões mediante as quais foram inadmitidos Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 470, p. 45):



    “AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. APP. PRAIA DA GALHETA/SC. 



    Mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial de ação civil pública ambiental, determinando a demolição de edificação localizada na Praia da Galheta/SC, bem como à recuperação total do dano ambiental. 



    Indeferida a pretensão de imposição de indenização pecuniária, tendo em vista a suficiência da obrigação de fazer para a recomposição integral do meio ambiente, e sem prejuízo das sanções administrativas.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 526).



    Com amparo na alínea a do permissivo constitucional, SILVIO AUGUSTO CORREA BÚRIGO, aponta ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da Constituição da República, alegando, em síntese, a consumação da prescrição, a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação adequada e violação ao princípio da irretroatividade, aplicável à legislação ambiental mais restritiva, considerando o processo de ocupação da Praia da Galheta no litoral de Santa Catarina.



    Requer, nesse contexto, o provimento recursal para o reconhecer o transcurso do lustro prescricional, ou, subsidiariamente, vício de fundamentação, a fim de que seja determinado novo julgamento, ou a reformulação das condenações impostas em seu desfavor (eDOC 550, p. 52).



    Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aduz violação ao art. 225, § 3º, do texto constitucional, sustentando, em síntese, que “no tocante à condenação ao pagamento de indenização, afigura-se imprescindível seja ela imposta ao réu, cumulativamente com a obrigação de recuperação da área degradada. Isso porque, somente assim estar-se-á dando cumprimento ao art. 225, § 3º, da CRFB/88, que expressa o princípio da reparação integral do dano ambiental, do qual é corolário o princípio do poluidor-pagador” (eDOC 553, p. 15).



    Pugna, assim, pelo provimento do recurso, “a fim de que o réu seja também condenado ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados, na forma como requerido na petição inicial” (eDOC 553, p. 18).



     O tribunal de origem inadmitiu ambos os recursos, com fundamento na Súmula nº 279 desta Corte (eDOCs 592 e 598).



    É o relatório. Decido.



    I. Do Recurso Extraordinário de SILVIO AUGUSTO CORREA BÚRIGO



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, por ocasião do julgamento das Apelações interpostas perante a Corte local, consignou-se em voto vencedor (eDOC 470, p. 42):



    “(...) Nestes autos não foi produzida prova pericial, diferentemente de outros tantos relativos à área. A prova foi pedida pela parte ré, aqui apelante, e deferida pelo Juízo na decisão do Evento 57, sendo nomeado o perito engenheiro Francisco de Assis Beltrame, que outras tantas perícias já conduziu na região. A indicação foi objeto de agravo retido, Evento 67. Na decisão do Evento 69, determinou o Juízo que apresentasse a parte ré os quesitos, sob pena de que fosse considerada a desistência da prova. A parte ré apresentou os quesitos no Evento 79. O Juízo indeferiu o pedido de parcelamento dos honorários periciais, Evento 89, dando prazo para o depósito respectivo. No Evento 95, deu-se prazo para o depósito ou do valor total dos honorários periciais, ou da primeira parcela de quatro, conforme autorizado pelo Juízo. Na decisão do Evento 100, finalmente, considerou-se que houve a desistência da prova pericial. O feito prosseguiu levando-se em consideração os laudos de cada uma das partes (Evento 1 e Evento 21). 



    De fato, há nos autos cópia do auto de infração nº 023649-B dando conta da construção em área de preservação permanente (dunas), sem autorização do órgão ambiental competente no interior da Unidade de Conservação Federal - APA da Baleia Franca (Evento 1, PROCADM2, folha 6). 



    As imagens que ilustram o processo administrativo, cuja cópia foi juntada na inicial, são bastante elucidativas quanto ao local em que se localiza a edificação. Colaciono as seguintes (Evento 1, PROCADM2, folha 9): (...)



    Trata-se de típica construção que ocupa as dunas móveis da Praia da Galheta, já vistas por este Regional em diversas outras oportunidades, como no processo nº 5002175-90.2012.4.04.7216, que cito como referência. Não vejo, ao menos nos limites desta ação, a possibilidade de regularização da construção acima. O imóvel, destaque-se, é utilizado como residência de uso sazonal, especialmente no veraneio, como destacado pelo Juízo e confirmado em contestação ("descanso e lazer "- Evento 18, CONTES37). 



    A ação está bem instruída, não havendo mácula em seu processamento. O Ministério Público amparou sua pretensão em atuação administrativa que goza da presunções de veracidade e legitimidade. A parte ré, a quem competia infirmar as alegações da inicial, desistiu da prova pericial, como visto. Nessa medida, a condenação da parte ré é medida que se impõe, de fato. 



    A despeito da ilegalidade flagrada, compartilho o entendimento do Juízo no sentido de que é possível, no caso, a restauração completa do status quo. Há possibilidade de integral reparação do ambiente degradado, constituindo as sanções administrativas, além daquelas impostas nesta ação adequadas para a finalidade de inibir a repetição de ações semelhantes. Suficientemente gravosa à parte ré as medidas de demolição e restauração da ambiente local, além das sanções devidas nas demais esferas de tutela ambiental. Não há falar, nessa medida, em incentivo ao comportamento lesivo ao meio ambiente. (...)” (grifei).



    À vista dessa fotografia, constato, acerca da alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, enfrentando as questões suscitadas com a devida fundamentação, conquanto dela discorde a parte ora recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar, sob o rito da repercussão geral (Tema nº 339), o Plenário desta Corte, reafirmando sua jurisprudência, assentou tese segundo a qual “(o) art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    O paradigma foi assim ementado:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (AI 791.292 QO-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 23.06.2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe 12.08.2010; grifei).



    A par disso, observo que alegações concernentes à irretroatividade da lei ambiental e da consumação do prazo de prescrição, não encontram amparo no comando normativo do dispositivo constitucional tido por violado pelo Recorrente – qual seja, o art. 5º, XXXVI, da Constituição da República –, a atrair a incidência, à espécie, do óbice constante da Súmula nº 284 deste Supremo Tribunal Federal (“É  inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PRETENSÃO DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES DA COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.441.779 AgR-segundo-EDv-ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 26.05.2025, DJe 03.06.2025; grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. As alegações recursais não se fizeram acompanhar da necessária fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 3. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)” (ARE 920.704 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 18.05.2018, DJe 05.06.2018; grifei).



    “Direito processual civil. Embargos de declaração no Agravo de Instrumento. Omissão reconhecida. Complementação da análise. Incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Efeitos infringentes: não cabimento. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma, sob o fundamento de que foi analisada questão referente a juros a qual não constava de seu recurso extraordinário e de que houve omissão em relação aos argumentos acerca da aplicação da correção monetária pelo acórdão proferido por Corte estadual. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber (i) se houve omissão no acórdão embargado e (ii) se o recurso extraordinário interposto pela parte pode ser admitido. III. Razões de decidir 3. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (enunciado nº 283 da Súmula do STF). 4. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (enunciado nº 284 da Súmula do STF). IV. Dispositivo e tese 5. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes” (AI 401.254 ED, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Primeira Turma, j. 16.12.2024, DJe 23.01.2025; grifei).



    Ademais, ainda considerando os excertos supratranscritos, extraídos do acórdão impugnado, observo que a eventual revisão do entendimento adotado pelo juízo a quo, a fim de acolher a pretensão recursal acerca da configuração do dano ambiental e das medidas de reparação impostas, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência vedada nesta sede processual, consoante o teor da Súmula nº 279 desta Corte.



    Espelhando tal compreensão, os julgados assim ementados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. (...) 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.483.737 AgR, Relator Ministro FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 28.02.2025; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.06.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇAO PERMANENTE – APP. BALNEÁRIO GALHETA. IMÓVEL DE VERANEIO. LEIS 12.651/2012 E 13.465/2017. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. (...) Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1.489.532 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2024; grifei).



     II. Do Recurso Extraordinário do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL



    A insurgência ministerial, igualmente, não merece acolhida. 



    Isso porque, conquanto o art. 225, § 3º, da Constituição da República consagre o axioma da reparação in totum dos danos ambientais – no que inclui-se a reparação a título material, moral, social/difusa, e de eventuais danos interinos, sem prejuízo da recomposição in natura da área degradada –, o Tribunal local, sem olvidar da possibilidade da cumulação dessas pretensões e à luz do caso concreto, afastou a condenação em pecúnia, nos seguintes termos (eDOC 526, p. 4):



    Não há omissão quanto ao exame da pretensão de condenação em indenização pecuniária. O voto condutor não nega a possibilidade da cumulação da indenização com a reparação do dano. Trata-se de posição tranquila no âmbito deste Regional. No exame do caso concreto, todavia, considerou-se suficiente a reparação integral, além da simultânea atuação administrativa. O meio ambiente, no caso, será totalmente recomposto, sendo suficiente a imposição de demolição, remoção de entulhos e restauração do ambiente mediante apresentação e execução de PRAD. A condenação em indenização se mostra desproporcional no caso (grifos meus).



    Divergir dessa conclusão, como pretende o Recorrente, esbarra, também aqui, no óbice constante da Súmula nº 279 desta Suprema Corte, como espelham os julgados assim ementados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.454.326 AgR, Relator Ministro CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 23.10.2023; grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Reparação de área degradada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.211.168 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2019; grifei).



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e IV, b, do Código de Processo Civil, e 21, § 1º, do RISTJ, (i) conheço em parte do Recurso Extraordinário de SILVIO AUGUSTO CORREA BÚRIGO, e, nessa extensão, nego-lhe provimento, bem como (ii) não conheço do Recurso Extraordinário do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.



    Sem honorários recursais, à vista da ausência de anterior condenação, por força do art. 18 da Lei 7.347/1985. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente